Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (HAXIXE). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA E DO TELEFONE CELULAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apresentação extemporânea das razões recursais caracteriza mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso.

2. Segundo o art. 10 da Lei 6.538/1978, quando houver suspeita de encomenda com substância proibida, é lícita a abertura da carta, não configurando violação ao sigilo da correspondência, com a condição de que a abertura se dê na presença do remetente ou do destinatário, como no caso.

3. A apreensão do celular do acusado, preso em flagrante delito por ter adquirido substância entorpecente para difusão ilícita, e a verificação das mensagens, inclusive com o fornecimento pelo acusado da senha de acesso ao aparelho, não configuram interceptação telefônica ou violação indevida de dados do celular.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas interestadual, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

6. Recurso conhecido e desprovido.